Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712462-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULA KELY LEMOS DA SILVA RECORRIDO: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL. ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271. 4. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 5. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) exige a demonstração de que os valores penhorados são provenientes dessas rubricas, não se admitindo a mera afirmativa de impenhorabilidade sem a prova correspondente. 6. Após quase três meses do bloqueio, a ausência de qualquer providência por parte da própria devedora sobre a quantia penhorada mitiga a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição do ônus da prova, para a demonstração de que, diante da natureza do valor constrito, a hipótese é de impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. A uma, porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que não houve prova da impenhorabilidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu o STJ: “Tendo o Tribunal de origem, acentuado que o recorrente não se desincumbiu do encargo de demonstrar a imprescindibilidade do valor para a subsistência de sua família, a alteração da conclusão do julgado exigiria o reexame de provas, inviável nesta via (Súmula no 7/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1319166/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2020). Registre-se, ainda, que “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012